Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-78.2014.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-78.2014.8.11.0038

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDIANE APARECIDA MARIANO - CPF: 029.148.101-99 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), Associacao Congregacao Santa Catarina - Hospital Regional (APELADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (APELANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LEIDIANE APARECIDA MARIANO - CPF: 029.148.101-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - CIRURGIA EM MEMBRO SADIO – ERRO MÉDICO COMPROVADO – VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA PACIENTE – ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Deve ser indeferida a prova oral quando os documentos apresentados nos autos se revelam suficientes à resolução do litígio.

2. Caracteriza dano moral a realização de cirurgia indevida em membro sadio de paciente.

3. Caso em que a paciente, internada para a realização de cirurgia no fêmur direito, teve a outra perna erroneamente operada pela equipe médica do hospital, inclusive com a inserção de pinos metálicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pela autora,
Leidiane Aparecida Mariano
, e pela ré,
Associação Congregação de Santa Catarina
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A autora apelante defende que a sentença arbitrou a indenização em patamar irrisório, com o que postula a majoração.

A ré apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que foi indevidamente rejeitada a realização de audiência instrutória, que reputa indispensável para demonstrar a ausência de ato ilícito. Postula a anulação da sentença para a realização da solenidade, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais ou a redução do valor indenizatório.

As partes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela ré apelante, não merece acolhimento.

Isso porque os documentos apresentados pela autora, sobretudo o prontuário médico e as fotografias registradas durante a internação da paciente, se revelam suficientes ao deslinde da controvérsia e dispensam a colheita de prova oral.

Assim, o juiz da causa tinha o dever de indeferir a dilação probatória, por inutilidade, a rigor do art. 370, parágrafo único, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Eminentes pares:

A autora relatou que, após um acidente de trânsito, foi internada no hospital requerido em razão de uma fratura em seu fêmur direito, o que exigiu a realização de cirurgia reparadora.

Segundo a autora, em vez de realizar a cirurgia no fêmur direito, o médico responsável operou a sua perna esquerda, tendo, inclusive, inserido pinos metálicos no local incorreto.

Após perceber o equívoco, a equipe médica da ré retirou os pinos metálicos e enfaixou a perna esquerda da autora, deixando-a internada por mais dois dias até a realização da cirurgia na perna correta.

Com essa narrativa, postulou a condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou o pedido
procedente
e arbitrou a indenização em R$ 5.000,00.

Pois bem. O prontuário médico da paciente indicava, desde o início da internação, a necessidade de cirurgia
no fêmur direito
.

Ocorre que, embora o relatório do id. 160790074 – 41 indique que a cirurgia foi efetuada no dia 25/11/2013, o documento do id. 160790074 – 47, emitido no dia seguinte, aponta que a autora
ainda aguardava a realização da cirurgia no fêmur direito
, a qual só foi realizada no dia 28, conforme id. 160790075 – 21. Conclui-se que foram realizadas duas cirurgias.

Tais documentos, aliados às fotografias apresentadas no id. 160790083, que demonstram sinais das intervenções cirúrgicas em ambas as pernas da autora, comprovam que a equipe médica da ré realizou cirurgia desnecessária em membro sadio, antes de operar a perna realmente fraturada.

A violação indevida de atributo da personalidade, caracterizada pela violação da integridade física e psíquica da paciente, com a realização de cirurgia e a inserção de pinos metálicos em membro sadio, caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGLIGÊNCIA -
ERRO MÉDICO
-
DANO MORAL
. Médico do Município
- Cirurgião operou perna errada e em seguida levou o autor para nova cirurgia na perna direita, realmente lesionada-
COMPROVAÇÃO: Os fatos não foram negados e o erro foi admitido no curso do processo, tendo sido demonstrado o dano moral, uma vez que o autor foi submetido indevidamente a uma das cirurgias e ficou com cicatriz a mais, tendo o engano sido cometido por médico preposto da Municipalidade. Dano moral configurado- Sentença mantida. DANO MORAL - "QUANTUM"INDENIZATÓRIO - Indenização fixada em vinte e cinco salários mínimos- Pretensão de majoração. NÃO CABIMENTO: Adequada a fixação da indenização em vinte e cinco salários mínimos vigentes à época dos fatos, dada a particularidade do caso. Sentença mantida. PROCESSUAL CIVIL.CERCEAMENTO DE DEFESA -Litisdenunciada sustenta falta de prova pericial requerida - NÃO OCORRÊNCIA: Questão de direito apreciada e fatos esclarecidos por documentos que instruem o processo, de modo que é prescindível a dilação probatória. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO, RECURSOS DOS APELANTES DESPROVIDOS E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - APL: 9071016462009826 SP 9071016-46.2009.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 07/02/2011, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2011)

Quanto ao valor da indenização, seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Considerando os parâmetros mencionados, sobretudo a gravidade da ofensa, entendo que o valor indenizatório, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, é irrisório, devendo ser majorado ao patamar de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da
ré
e
dou provimento
ao recurso da
autora
para majorar a indenização por danos morais ao patamar de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023